Tribunal: TJBA
Processo: 0324597-49.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0324597-49.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS INCISOS LIV e LV DA CF, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA contra decisão monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, a, do CPC, em razão da aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 660 da repercussão geral. O agravante sustenta que o paradigma não se aplica ao caso e requer o provimento do recurso para possibilitar o seguimento do apelo extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e o Tema 660 do STF, de modo a justificar a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário por ausência de repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), conclui que a alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depende de prévia análise da legislação infraconstitucional, afastando a repercussão geral.

No caso concreto, a controvérsia também pressupõe a interpretação de normas infraconstitucionais, enquadrando-se exatamente na hipótese do Tema 660, razão pela qual não subsiste a tese do agravante de inaplicabilidade do precedente.

Diante da subsunção do caso ao paradigma firmado pelo STF, a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário revela-se correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0324597-49.2017.8.05.0001, em que figuram como agravante MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, como agravado, ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça